Tribunal: STF
Processo: RE 1531218
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cargo de supervisor de ensino. Não ocupante de cargo de professor de carreira. Exclusão da contagem de tempo para aposentadoria especial. Interpretação do art. 40, § 5º, da Constituição da República. ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Marcos Roberto Bastos Pereira contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de concessão de aposentadoria especial do magistério a servidor que exerceu os cargos de professor, diretor de escola e, posteriormente, supervisor de ensino. O Tribunal de origem reconheceu o direito do agravante à aposentadoria especial, considerando válido o tempo de serviço no cargo de supervisor de ensino e que “o fato de deixar o cargo de professor para ocupar qualquer dos cargos de magistério mencionados não implica seja o tempo laborado na supervisão desconsiderado para fins de aposentadoria especial docente“.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço exercido no cargo de Supervisor de Ensino pode ser computado para fins de aposentadoria especial do magistério, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição da República, de quem não exerce o cargo de professor.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que apenas o tempo de efetivo exercício na docência ou em atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico pode ser considerado para fins de aposentadoria especial, desde que exercidas por professores de carreira.



    4. O agravante, ao assumir o cargo de supervisor de ensino, deixou de integrar a carreira de professor, exercendo suas funções fora da unidade escolar, o que inviabiliza o cômputo desse período para aposentadoria especial.



    5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência consolidada do STF na ADI nº 3.772/DF e no Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, os quais restringem a concessão da aposentadoria especial aos docentes e aos que exercem atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico vinculadas ao magistério.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.